Tribunal: TJES
Processo: 5000477-86.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000477-86.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAZZOCO & DEVENS ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO: SHEYLA DE SOUZA FERREIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MAZZOCO & DEVENS ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da r. Sentença (ID: 9646815) que reconheceu a incompetência territorial para julgamento do feito.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja declarada a nulidade da r. Sentença.

Contrarrazões ao Recurso Inominado não apresentadas.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Entendo que a r. Sentença (ID: 9646815) não merece reforma. Isso porque, apesar de inúmeras tentativas, a Recorrente não conseguiu comprovar a residência de nenhuma das partes no domicílio do juízo
a

quo
(art. 4, I e III da Lei n° 9.099/95).

Tanto é assim que a Recorrente pleitou a citação da Recorrida por edital, o que é vedado pelo procedimento do Juizado Especial Cível, conforme estabelece o art. 18, § 2º da Lei 9.099/95. Senão, vejamos:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETENCIA - AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN - TERCEIRO INTERESSADO DESCONHECIDO -
CITAÇÃO POR EDITAL - JUIZADO ESPECIAL - IMPOSSIBLIDADE
- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇÃO COMUM O art. 18, § 2º da Lei 9.099/95 estabelece que a citação por edital é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, inclusive os da Fazenda Pública. Tratando-se de ação de obrigação de fazer, a qual envolve terceiro desconhecido, para fins de efetivar a transferência da titularidade de veículo junto ao órgão de trânsito, torna-se necessária a citação por edital, procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Conflito negativo de competência acolhido. (TJ-MG - CC: 10000200293082000 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/07/0020, Data de Publicação: 24/07/2020). (
Grifei
).

Por esse motivo, acertadamente a r. Sentença entendeu por reconhecer a incompetência territorial, que pode ser reconhecida de ofício em sede de Juizado Especial Cível. Senão, vejamos:

ENUNCIADO 89 DO FONAJE: A
incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados
especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). (
Grifei
).

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.